Tribunal: TJPA
Processo: 0811997-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811997-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A

AGRAVADO: MARIA CELIA REIS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811997-82.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: PARANÁ BANCO S/A

ADVOGADO: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - OAB/PR 7.919

AGRAVADO: MARIA CELIA REIS DE LIMA

ADVOGADA: ROSANA CANAVIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.381

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 -
Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PARANÁ BANCO S/A, objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 4107794, proferida pelo MM Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA COBRANÇA INDEVIDA, C/C TUTELA ANTECIPADA – Processo nº 0848011-35.2020.8.14.0301, proposta por MARIA CELIA REIS DE LIMA em face do Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos Requeridos que se abstenham de efetuar qualquer desconto no benefício da Requerente, até decisão final, sob pena de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais de id. 4107788, a agravante em apertada síntese alega que o contrato foi devidamente celebrado sendo legítimos os descontos realizados no benefício da autora, bem como, que quando se trata de refinanciamento, o valor disponibilizado em favor do mutuário é a diferença entre o valor do contrato e a quantia utilizada para abater o saldo devedor do contrato anterior.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para fins de autorizar a retomada dos descontos, bem como o afastamento de qualquer penalidade.

Em decisão monocrática de id. 4116131 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 4519436, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído.

Consta da inicial que a Autora, ora agravada, é uma pessoa idosa, com mais de 72 anos, estando atualmente aposentada por idade, tendo aberto uma conta bancária junto ao Banco ITAU para recebimento de seu benefício mensal de R$ 1.257,32. Afirma que no dia 02/06/2020, foi até a agência para receber seu benefício, quando foi informada pelo caixa que não havia nada na sua conta, sendo enviada para falar com a gerência, que lhe informou que provavelmente teria sido vítima de fraudadores.

Alega que ligou para o 135, quando foi informada pela atendente que seu benefício havia sido transferido para o BANCO BRADESCO (com endereço na Avenida José Bonifácio, nº 570, agencia: 5593-0, no bairro de São Brás, sem a Autora ter conhecimento dessa transferência de conta.

Aduz que foi vítima de estelionatários que fizeram vários empréstimos e abertura de conta em seu nome, bem como que ao entrar novamente em contato com o INSS, para a sua surpresa, pela 2ª vez sua conta de benefício, teria sido novamente transferida para o BANCO ITAÚ-agencia 3183 da Presidente Vargas, esquina com a Ó de Almeida, nº.341, onde a Requerente recebeu o valor de R$ 821,00 (Oitocentos e vinte e um reais), quando na verdade teria que receber o valor de R$ 1.208,00.

Por fim, afirma que entrou em desespero com a situação ocorrida e fez um Boletim de Ocorrência Policial, porém, até a presente data não teria sido chamada e nada foi resolvido na esfera criminal.

Consta ainda dos autos que a parte autora providenciou uma contestação/ reclamação escrita perante o Banco Olé Bonsucesso Consignado, onde questiona a abertura de conta bancária desconhecida e o cartão de crédito consignado não solicitado e nem recebido (id.

19519590 dos autos originários), bem como, dos Boletins de Ocorrência Policial de números 00006/2020.103751-4 e 00277/2020.111778-7 (id.

19519599 - Páginas 1-2) os quais questionam os empréstimos consignados, saques e aberturas de conta, sendo todos realizados em nome da demandante.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou empréstimo consignado e que, em razão da redução de sua aposentadoria, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que a tutela de urgência se refere a descontos da reserva de margem consignável, não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

De igual modo, é clara a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à recorrida, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples suspensão dos descontos em benefício previdenciário, impondo multa a fim de coibir o descumprimento da referida decisão, restando a clara reversibilidade da medida diante de eventual revogação da antecipação da tutela.

Por outro lado, evidente o perigo de periculum in mora reverso, ante o fato de que os descontos alegadamente ilegais estão sendo realizados em benefício previdenciário, tendo tais créditos inegável natureza alimentar e sendo imprescindível para a sua manutenção/sobrevivência.

Além disso, a suspensão dos descontos não consubstancia procedimento estranho à atividade desenvolvida pela instituição bancária agravante, como quer fazer crer a recorrente.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023